Tribunal: TJMT
Processo: 1010980-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010980-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDSON SOARES NUNES
AGRAVADO: CLARO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por EDSON SOARES NUNES de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral sob o n. 1016614-59.2020.8.11.0041 ajuizada em face de CLARO S.A., que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça (id. 43413475).
A pretensão do agravante é que lhe seja inicialmente concedido os benefícios da gratuidade da justiça, nessa seara recursal, para tanto, se qualifica como operador de máquinas. Sendo o preparo requisito de admissibilidade, para fins de análise do direito ou não da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça os elementos devem estar devidamente comprovados nos autos.
Contudo, o agravante não acosta aos autos qualquer documento passível de comprovação da hipossuficiência apontada, além da declaração de hipossuficiente. Assim, sendo necessário que comprovasse por meio de documentos hábeis a sua hipossuficiência, determinei a intimação para, em consonância com o artigo 99, §2o do CPC/15 comprovasse por meio de documentos hábeis a impossibilidade de arcar com as custas processuais, no prazo de cinco dias.
Após a intimação, sobrevém certidão de id. 45475467 constando que decorreu o prazo legal sem manifestação do agravante.
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, o agravante não comprova a hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Nos autos, inexistem documentos a comprovar a impossibilidade de arcar com os ônus processuais por parte do agravante, além da declaração de que é hipossuficiente de recursos, sendo assim não há elementos para a concessão do benefício e assim, o artigo 98 do CPC/2015 dispõe:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A presunção de miserabilidade milita apenas em favor da pessoa natural, porém, não basta asseverar insuficiência de recurso, devendo comprovar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório, bem por isso, incumbiria ao agravante produzir prova suficiente de que o pagamento das custas processuais pode inviabilizar a sua manutenção.
Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.
Há de se ressalvar ainda que, conquanto as novas disposições acerca da justiça gratuita pelo Novo Código de Processo Civil, no artigo 99, §7o dispõe:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Não consta qualquer comprovante de rendimento do agravante, declaração de imposto de renda ou documento análogo, de maneira que a justiça gratuita deve ser indeferida, consoante entendimentos jurisprudenciais:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nos 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determino que se intime o agravante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora